Tribunal: TJES
Processo: 0034576-02.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034576-02.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
magistrado de primeiro grau determinou que
o
requerente, ora apelante, complementasse o valor das custas. No entanto, apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar.

2.
E
mbora o apelante sustente que
deve ser afastada a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que já teria realizado o pagamento diretamente à PGE
quando da adesão ao programa de pagamento incentivado,
o feito foi extinto em razão de sua inércia.
3.

Em tempo, também não há que se falar em cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), tendo em vista que tal possibilidade
se refere ao pagamento das custas iniciais quando ainda não
houve a angularização processual.
4.

Por fim, o
s honorários advocatícios, de forma correta, foram arbitrados com base no valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.
5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034576-02.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V & M EMPREENDIMENTOS S/A

Advogados do(a) APELANTE: RAFAEL DALVI ALVES - ES16054-A, FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Da análise dos autos
, não vejo como alterar a sentença recorrida. Explico.

O
magistrado de primeiro grau determinou que
o
requerente, ora apelante, complementasse o valor das custas. No entanto, apesar de devidamente intimado, deixou de se manifestar.

Ato seguinte, sobreveio a sentença julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC,
por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa.

Nesse passo, embora o apelante sustente que
deve ser afastada a sua condenação em honorários advocatícios, uma vez que já teria realizado o pagamento diretamente à PGE
quando da adesão ao programa de pagamento incentivado,
o feito foi extinto em razão de sua inércia.

Com efeito, era dever do apelante informar ao juízo acerca da adesão ao programa de pagamento incentivado, instituído pela Lei Estadual nº 10.376/2015, o que não o fez.
O
apelante nem mesmo se manifestou quando foi intimado para complementar as custas processuais

Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em tempo, também não há que se falar em cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), tendo em vista que tal possibilidade se refere ao pagamento das custas iniciais quando ainda não houve a angularização processual.

Por fim, os honorários advocatícios, de forma correta, foram arbitrados com base no valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Sob tais fundamentos,
conheço
e

nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento o recurso, m
ajoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.